Tribunal: CARF
Processo: 10735.720060/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2003
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL POR ORIENTAÇÃO DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA EM LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR MEIO DA PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA.
Para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA, emitido pelo IBAMA, não é requisito obrigatório para que ocorra o reconhecimento de APP, sendo possível a comprovação da referida área ambiental por outros meios de prova. Aplicação cogente de item da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. O STJ entende ser dispensável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, com vistas à concessão de isenção do ITR. A Nota SEI no 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN reafirma a posição dominante do STJ e a dispensa do ADA para reconhecimento de APP. Interpretação sistemática da legislação aplicável (§ 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, na redação dada pelo art. 3o da MP 2.166, de 2001, combinado com a alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000). Dispensada a apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de Preservação Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de prova suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada ao reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico ambiental de caracterização de área, que se apresente preponderante, de forma consistente e apto a finalidade probatória, sendo a prova obrigatoriamente analisada por instância ordinária.
No presente caso a autuação foi mantida por não terem sido apresentados outros elementos de prova.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 pela autoridade fiscal com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão pretendida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.720060/2007-96
ACÓRDÃO
2001-007.959 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE EMANUEL RILO DE CALAZANS DUARTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2003
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL
POR ORIENTAÇÃO DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No
1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA EM LISTA DE DISPENSA DE
CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR MEIO DA
PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA.
Para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA,
emitido pelo IBAMA, não é requisito obrigatório para que ocorra o
reconhecimento de APP, sendo possível a comprovação da referida área
ambiental por outros meios de prova. Aplicação cogente de item da lista de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. O STJ entende ser dispensável a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, com vistas à
concessão de isenção do ITR. A Nota SEI no 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN
reafirma a posição dominante do STJ e a dispensa do ADA para
reconhecimento de APP. Interpretação sistemática da legislação aplicável
(§ 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, na redação dada pelo art. 3o da
MP 2.166, de 2001, combinado com a alínea “a” do inciso II do § 1o do art.
10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, de
1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000). Dispensada a
apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de Preservação
Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de prova
suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada ao
reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico
ambiental de caracterização de área, que se apresente preponderante, de
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.959 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720060/2007-96
2
forma consistente e apto a finalidade probatória, sendo a prova
obrigatoriamente analisada por instância ordinária.
No presente caso a autuação foi mantida por não terem sido apresentados
outros elementos de prova.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 pela autoridade fiscal
com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART
devidamente anotada no CREA, e elaborado em consonância com as
normas da ABNT (NBR 14.653-3), com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão pretendida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.959 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720060/2007-96
3
“Pela notificação de lançamento n° 07103/00014/2007 (fls. 05), o contribuinte em referência foi
intimado a recolher o crédito tributário de R$ 10.516,92, correspondente ao lançamento do
ITR/2003, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até 30/11/2007, tendo
como objeto o imóvel rural "Sítio Emanuel" (NIRF 4.724.6014), com 49,9 ha, localizado no município
de Magé — RJ.
A descrição dos fatos, os enquadramentos legais da infração e o demonstrativo da multa de
ofício e dos juros de mora encontram- se às fls. 06 e 08.
A ação fiscal, resultante de revisão da DITR/2003, iniciou-se com o termo 49 de intimação de fls.
01/02, para o contribuinte apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, no teor da NBR
14653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados.
Por não ter sido apresentado qualquer documento de prova, a autoridade fiscal desconsiderou o
VTN declarado de R$ 42. 880,04 (R$ 859,32/ha), arbitrando-o em R$ 487.101,84 (R$ 9.761,561ha),
com base no SIPT, tendo apurado imposto suplementar de R$ 4.442,21, conforme demonstrativo de
fls. 07 e 19 verso.
Cientificado desse lançamento em 3011112007 (fls. 10), o contribuinte apresentou em
2611212007 a impugnação de fls. 14/17, exposta nesta sessão e instruída com os documentos de fls.
21/22, 23/25, 26/27 e 28. Em síntese, alega e requer o seguinte:
- preliminarmente, aduz o autuado ter declarado 49,9 hectares de terra nua, tendo baseado seu
cálculo em valores de mercado de imóveis da região, evocando o artigo 8 § 2° da Lei 9.393, de 19 de
dezembro de 1996 e, ainda, considerou o prazo insuficiente para a obtenção da documentação
requerida na intimação fiscal recebida, tendo sido negado sua solicitação verbal dirigida à servidora
que lhe atendeu;
- nas alegações de direito, aduz o autuado que, por desconhecimento técnico, informou na DITR
o total da área como terra nua agricultável, sobre o qual calculou o imposto, conforme tabela do ITR,
baseando o VTN em valores praticados pelo mercado à época.
- insta que o valor atribuído pela Receita Federal ultrapassa muito o valor de mercado,
conflitando com determinação da Medida Provisória n° 2.183-56/2001;
- pelo Laudo de Avaliação produzido pela Enga Agrônoma Virgínia Ferreira de Almeida, CREA-RJ
126457/D, anexado aos autos, o imóvel rural dispõe de 80% de área de preservação, sobre a qual
não incide tributação, conforme legislação regente;
- apresenta cálculos com base em seu entendimento da legislação regente e conclui haver pago a
maior a título de ITR, o valor de R$ 322,17;
- que, já procedeu a entrega do ADA (Ato Declaratório Ambiental) ao IBAMA, visando a correção
necessária que lhe favorece e que lhe é devida por direito;
Ao final, exposta sua boa-fé, a insubsistência e improcedência da ação fiscal, o contribuinte
requer seja cancelado o débito fiscal.
Registre-se que o presente processo, para fins de julgamento, foi transferido da DRJ/Recife para
esta DRJ/Brasília, conforme Portaria RFB/SUTRI n° 1.158 de 17/04/2009.”
Decisão da DRJ de fls. 50/55 julgou procedente o lançamento em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.959 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720060/2007-96
4
Exercício: 2003
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Exige-se que as áreas de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, seja objeto de ADA
protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização com base nos valores constantes do Sistema de
Preço de Terras (SIPT), por falta de documentação hábil, comprovando o valor fundiário do imóvel, a
preços de 1°70112003, bem como a existência de características particulares desfavoráveis que
pudessem justificar essa revisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 61/77 ao insurgir-se contra a decisão alega,
fundamentalmente: i) que a legislação não determina a obrigatoriedade de apresentação de laudo
em conformidade com a NBR 14.653 da ABNT e que a existência do SIPT fere o Art. 146, CF; ii)
transcreve a integralidade da lei 9.393/1996; iii) desnecessidade do ADA para comprovação de
APP.
Importante salientar que tela do SIPT de fls. 11 informa que o método de
apuração do valor do hectare foi realizado por aptidão agrícola.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, quanto a APP a decisão entendeu não ter sido apresentado o
ADA, indispensável para a sua comprovação e quanto ao VTN o laudo produzido pelo contribuinte
não foi aceito por não atender aos requisitos estabelecidos pela NBR 14.653-3 da ABNT.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.959 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720060/2007-96
5
No que tange a APP, em seu recurso voluntário o contribuinte defendeu ser
desnecessário o ADA.
Assim, importante identificarmos o que seria uma área de preservação permanente
e salientar os requisitos legais para a sua constituição.
De acordo com o disposto no Art. 3o da Lei 12.651/2012 – Código Florestal –
considera-se área de preservação permanente:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
(...)
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa,
com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas;
Trata-se de uma área que deve ser preservada sem exploração e ocupação. Assim e
em razão de sua importância para o ecossistema e sua função ambiental específica destinada à
proteção de recursos naturais e à manutenção do equilíbrio ecológico sem fins econômicos ou
produtivos, a legislação do ITR permite que ela seja excluída da base de cálculo do imposto no
momento de sua apuração. É ver ó Art. 10, §1o, II, “a” da Lei 9.393/1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de
prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de maio de
2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei no 12.844, de 2013)
Ocorre que, para que a dedução seja lícita é necessário que o contribuinte
comprove a sua existência.
No tocante às APP’s a principal prova a ser considerada é o Ato Declaratório
Ambiental (ADA), todavia, ao menos para fatos geradores ocorridos até o advento da Lei
12.651/2012, ele não é o único documento capaz de atestar a natureza da referida área verde,
podendo ser comprovada por outros meios.
A própria PGFN perfilha desse entendimento exposto no “Parecer PGFN/CRJ/N.o
1.329/2016”, segundo o qual, a partir da interpretação consolidada no Superior Tribunal de Justiça
(STJ), para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código Florestal),
aprovou a seguinte nova redação para o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e
recorrer para os representantes daquele órgão:
1.25 - ITR
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.959 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720060/2007-96
6
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR, REsp
1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá por
homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no registro de imóveis e
a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no
registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento
do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de averbação da
reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro
seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a
necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas
não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos
geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).
Abaixo, trechos do citado parecer PGFN que melhor elucidam a questão:
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à Lei n.o 12.651,
de 25 de maio de 2012 – Novo Código Florestal.
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser inexigível a
apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em área de preservação
permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em ato normativo secundário – IN
SRF n.o 67, de 1997, sem o condão de vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei n.o 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o
6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a partir da sua
vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA, deverão
recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000) § 1.o A
utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. (Redação dada pela
Lei n.o 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória n.o 2.166-67,
de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7.o no art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, o qual instituiu a não
sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
(...)
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.959 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720060/2007-96
7
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a" e "d"
do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do declarante,
ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa
previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se depreender que o
§ 7.o do artigo 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o contribuinte de comprovar
previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a
sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7.o no art. 10 da
Lei n.o 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo, ao que tudo indica,
desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 2000, pois não foram
encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso, registrou que, como o dispositivo é
norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do tema,
bem como na ementa do REsp n.o 587.429/AL, senão vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp n.o 665.123/PR: Como reforço do
meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67, de 24/08/2001, ainda vigente, mas não
prequestionada no caso dos autos, fez inserir o § 7.o do art. 10 da Lei 9.393/96 para deslindar
finalmente a controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas de
preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR [...].
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.112.283/PB: Assim,
considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001), que
prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.108.019/SP: Assim,
considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001), que
prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXCLUSÃO.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO ART. 106,
DO CTN. RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do ITR área de
preservação permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA, consoante autorização da norma
interpretativa de eficácia ex tunc consistente na Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7.o ao art. 10, da Lei 9.393/96,
dispensando a apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório do IBAMA, com a finalidade de
excluir da base de cálculo do ITR as áreas de preservação permanente e de reserva legal, é de cunho
interpretativo, podendo, de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fator
pretéritos, pelo que indevido o lançamento complementar, ressalvada a possibilidade da
Administração demonstrar a falta de veracidade da declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente e de reserva legal,
consoante § 7.o, do art. 10, da Lei 9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.959 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720060/2007-96
8
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a
retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido." (REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O, caput e §
1.o, da Lei n.o 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000, até a entrada em
vigor da Lei n.o 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do
§ 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da vigência da
Lei n.o 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de o contribuinte
apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação da jurisprudência. II.3
Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no 12.651, de 25 de maio de
2012 - novo Código Florestal. 25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012
(novo Código Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
(...)
31. (...), considerando que a Instrução Normativa RFB n.o 1.651, de 10 de junho de 2016,
aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art. 6.o), bem como que a Lei n.o
12.651, de 2012, também revogou o § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393 (art. 83 da Lei n.o 12.651, de
2012), mantendo o art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 2000, o que é certo é que restou
superada a tese do STJ quanto à inexigibilidade do ADA, de forma que, nas demandas que envolvam
a desnecessidade de sua apresentação relativamente aos fatos geradores de ITR ocorridos após a
entrada em vigor do novo Código Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em juízo
a exigência de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de
2000.
Aproveito para destacar trecho do voto de relatoria do Conselheiro Leonam Rocha
de Medeiros no acórdão de no 2202-006.165:
“Aliás, de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, a
vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores (e não mais passíveis de irresignação
em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo
específico ou aprovação ministerial para tanto. Ainda que se diga que o dispositivo precise de
regulamentação para aplicação à RFB ou que se sustente que os Conselheiros do CARF não se
vinculem a tal norma, pois são independentes da RFB, entendo, com respeito as posições em
contrário, que deve prevalecer a segurança jurídica e se aplicar de modo incontinenti o
entendimento esposado pela PGFN, sob pena de incentivo a litigância desfavorável a própria
Fazenda Nacional.
Ademais, cito o seguinte precedente unânime de outra Turma Ordinária deste Egrégio Conselho
em recente julgamento (Acórdão n.o 2301-005.972, de 08/04/2019):
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2005
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação permanente e de
reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.959 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720060/2007-96
9
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no
1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional.
Dito isto, importa aferir os “outros elementos” que possam atestar a área vindicada para o
imóvel.
(...)
Acrescento, ainda, que para reconhecimento de APP não se faz necessário averbação no registro
de imóveis.
Toda essa digressão para se concluir que outros elementos de prova além do ADA
podem ser admitidos para se comprovar a natureza das áreas de preservação permanente.
No mesmo sentido do meu entendimento destaco os seguintes precedentes:
acórdãos de no 2401-010.197, 2202-007.302, 2202-009.687, 2202-006.166 e entendimento da
CSRF acórdão de no 9202-011.591.
Ocorre que, no presente caso o contribuinte se limitou a trazer aos autos ADA
relativo ao exercício de 2009 em sede recursal – e laudo bastante sucinto, sem maiores elementos
de prova. Muito embora isso seja um indício de suas alegações não é suficiente para comprovar
que no exercício de 2009 esse era a realidade do imóvel.
A título exemplificativo poderiam ter sido trazidos outros elementos
comprobatórios como CAR e eventuais documentos emitidos pelo Poder Público, como decretos
estaduais que sinalizam a natureza da área em questão.
Assim, não merecem prosperar as alegações do Recorrente quanto a esse ponto.
No concernente ao VTN, os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.959 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720060/2007-96
10
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 91
DF CARF MF
Original